Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710556-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, WASHINGTON LUIZ SOUSA SALES, WILMAR LACERDA, LUIZ ALBERTO CANDIDO DA SILVA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao órgão ministerial, ora agravante, para que complemente suas razões recursais de modo a informar se o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.283.040/RJ, lançado à fundamentação da decisão agravada, resultou em julgamento proveniente da sistemática dos recursos repetitivos, esta sim de observância obrigatória (vinculante), conforme preconiza o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, informe o Ministério Público, se a ACO 1.560/MS, a qual embasara a decisão monocrática paradigma trazida pela Fazenda Nacional, também resultou em força vinculante nas hipóteses do art. 927 do supracitado Diploma Processual. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2022 15:51:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora